Tribunal: CARF
Processo: 10715.001649/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10715.001649/2011-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.166 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
LATAM AIRLINES GROUP S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Conforme a Súmula CARF no. 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada)
que dava parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar a multa referente ao despacho
cujo extrato do mantra não foi juntado pela fiscalização.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa
aplicada pela falta da prestação de informações sobre operações executadas, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora
informou os dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar,
dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui
embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no artigo 44,
enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraço,
cabendo, portanto, a multa prevista no Regulamento Aduaneiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.001649/2011-14
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.166 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001649/2011-14

Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a prestação de
informações.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado Recurso Voluntário, no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.

A Recorrente apresentou as seguintes alegações:
1. PRELIMINARES
1.1 Nulidade do auto de infração pela ausência de provas
1.2 Da prescrição intercorrente – necessário afastamento da súmula carf no
111

Passemos à análise das alegações do Recurso Voluntário.

1.1 Nulidade do auto de infração pela ausência de provas
Defende a Recorrente a nulidade do Auto de Infração porque a autoridade
fiscal não juntou todas as telas do sistema MANTRA, tendo utilizado uma planilha que
elaborara.
Segundo o argumento expedido pela Recorrente, o artigo 10, III, do Decreto
70.235/72 ao determinar como um dos elementos “a descrição do fato” estaria exigindo a juntada
dos elementos de prova.
Alega ainda que a Fiscalização teria cometido erros ao tranpor os dados do
sistema para a tabela juntada ao presente processo.
Consultando o presente processo, verifica-se que estão especificadas as
infrações no Autor de Infração às fls. 19:
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.166 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001649/2011-14

Ademais, foram juntadas telas do Siscomex-Exportação que subsidiam o
entendimento da Autoridade Fiscal. Transcrevo conteúdo das folhas 21, 23, 25 e 27:

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.166 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001649/2011-14

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.166 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001649/2011-14

Note-se que com o número do Despacho e demais dados constantes do
processo, estão identificados os fatos e as infrações.
Portanto, é de se concluir que a autoridade fiscal descreveu e fundamentou
adequadamente o “fato descrito”, atendendo às disposição do art. 10, III, do Decreto 70.235/72.
A Recorrente não logrou evidenciar elementos ou erros da fiscalização que
pudessem inquinar o lançamento.
Portanto, carece de razão a Recorrente neste ponto.

1.2 Da prescrição intercorrente – necessário afastamento da súmula
CARF no 11
Segundo a Recorrente deve ser aplicada a prescrição intercorrente no presente
processo em razão dos créditos em pauta não terem natureza tributária, afastando-se a Súmula
CARF no. 11.
Contudo, esse não é o entendimento que tem prevalecido nesta turma,
conforme fundamentos que seguem.

Com efeito, o entendimento é no sentido de que a hipótese legal de prescrição
intercorrente reporta-se aos específicos processos administrativos de sanções punitivas
administrativas sem natureza tributária, como dispôs expressamente o art. 1o-A do diploma legal
em referência, incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, verbis:
Lei no 9.873/1999:
Art. 1o -A. Constituído definitivamente o crédito não tributário,
após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5
(cinco) anos a ação de execução da administração pública federal
relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à
legislação em vigor.
Por outro lado, o processo administrativo fiscal (tributário e aduaneiro), regula-
se especificamente pelo Decreto no 70.235/72, recepcionado pela nova ordem constitucional com
força de lei. Prescreve o seu artigo 1o, verbis:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de
consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal.
Ora, o presente processo foi inaugurado justamente para recepcionar auto de
infração de exigência de multa regulamentar, no importe de R$ 5.000,00, que se caracteriza
como crédito tributário.
O artigo 7o do mesmo diploma legal, no seu inciso III, reporta-se
especificamente ao procedimento fiscal aduaneiro.
O artigo 768 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro
de 2009), dispõe expressamente:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários
decorrentes de infração às normas deste Decreto serão apuradas
mediante processo administrativo fiscal, na forma do Decreto no
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.166 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001649/2011-14

70.235, de 1972 (Decreto-Lei n o 822, de 5 de setembro de 1969,
art. 2o ; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
Assim, havendo legislação específica para a matéria em litígio, afasta-se a
aplicação de lei que não rege os fatos aqui analisados. Demais disso, a matéria da prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal está pacificada neste E. CARF, por meio da
Súmula CARF no 11, cujo verbete segue transcrito:
Súmula CARF n o 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem
efeito vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a
recorrente expressamente se opôs em face do longo transcurso de tempo havido entre o protocolo
da sua impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, além das decisões deste E. CARF, evidentemente.
Cabe registrar, de toda forma, que na reunião do Pleno do CARF, realizada no
dia 06/08/2021, foi rejeitada a proposta de alteração do enunciado da Súmula em referência (no
sentido de restringir sua aplicação ao processos administrativos fiscais que tratassem
especificamente de créditos tributários), afastando assim, no ponto, a hipótese de distinguishing
como defendida pela Recorrente.
Dessarte, não assiste razão à Recorrente também neste ponto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital